Tribunal: TJSP
Processo: 0001059-26.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Acusado que teria indiretamente ameaçado de morte sua irmã, à época com 13 anos de idade. Elementos informativos não comprovados sob o crivo do contraditório. Depoimento da vítima, ratificado por duas testemunhas presenciais, no sentido de negar a ameaça supostamente proferida pelo acusado. In dubio pro reo. Absolvição. Apelo

Ementa:
Apelação. Ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Acusado que teria indiretamente ameaçado de morte sua irmã, à época com 13 anos de idade. Elementos informativos não comprovados sob o crivo do contraditório. Depoimento da vítima, ratificado por duas testemunhas presenciais, no sentido de negar a ameaça supostamente proferida pelo acusado. In dubio pro reo. Absolvição. Apelo provido.